Tribunal: TJES
Processo: 0004057-29.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004057-29.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALEXANDRE DE LIMA DEL PUPPO e outros
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004057-29.2019.8.08.0024

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEXANDRE DE LIMA DEL PUPPO, JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória (ID. 3336336, pp. 391/407), por meio da qual os apelados foram absolvidos, com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, dos crimes previstos no art. 33, caput, e 35 c/c art. 40, inciso III, todos da Lei 11.343/06.

Em razões recursais, pp. 426/430, o órgão ministerial sustenta que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas.

Com relação a tal recurso, os apelados apresentaram contrarrazões recursais (pp. 453/456) pugnando pelo desprovimento do apelo.

Em Parecer constante do ID nº 3393651, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso para condenar os réus.

É o relatório.

Em atendimento ao requerimento da Defensoria Pública (ID nº 3369779), determino que permaneçam os autos na Secretaria até a conclusão do julgamento da apelação.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 26 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004057-29.2019.8.08.0024

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEXANDRE DE LIMA DEL PUPPO, JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória (ID. 3336336, pp. 391/407), por meio da qual os apelados foram absolvidos, com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, inciso III, todos da Lei 11.343/06.

Em razões recursais, pp. 426/430, o órgão ministerial sustenta que a materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas.

Emerge da Denúncia que os apelados e outras cinco pessoas não identificadas se associaram para atuarem no tráfico de drogas ilícitas, sendo que no dia 14 de fevereiro de 2019 estavam todos juntos no Beco Santa Bárbara, próximo à Unidade de Saúde e Centro Católico Pastoral, Bairro Conquista, em Vitória, local conhecido como de intensa traficância.

Consta dos autos que ALEXANDRE DE LIMA DEL PUPPO estava armazenando em uma sacola dentro de sua jaqueta 13 (treze) buchas da substância ilícita conhecida como maconha e 04 (quatro) “pedras” devidamente preparadas e acondicionadas para a venda da substância ilícita conhecida por “crack”. Por sua vez, JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS estava na posse de um rádio comunicador, modelo Boefing, utilizado para monitorar a entrada e a saída de policiais militares.

De acordo com a exordial acusatória, agentes da polícia estavam realizando patrulhamento ostensivo pelo Bairro Conquista e visualizaram sete indivíduos em atitude suspeita, que, ao vê-los, dispararam dois tiros em direção à guarnição, tendo os policiais iniciado perseguição, logrando êxito em abordar somente os réus.

Além dos entorpecentes encontrados com ALEXANDRE e o rádio comunicador com JAQUELINE, foi visto próximo ao local onde estes estavam uma munição calibre .12.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, os réus foram absolvidos com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação).

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Noutro giro, para a caracterização do delito de
associação para o tráfico
(art. 35 da Lei nº 11.340/06), conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade
.

Esse entendimento, inclusive, é o adotado por este Egrégio Tribunal, no sentido de que o crime de associação para o tráfico depende de comprovação da
estabilidade e permanência do vínculo associativo
entre duas ou mais pessoas finalisticamente voltadas à prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
e § 1º, e 34, da Lei nº 11.343/03. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. Estabilidade e permanência comprovadas. (...).
Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional.
Na hipótese vínculo associativo ficou comprovado, tendo em vista que são primos e residiam na mesma casa, onde eram guardadas as substâncias ilícitas. (...). 5. Recurso desprovido. À unanimidade, nego provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0003496-84.2019.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. É importante ter em mente que para a configuração do delito de associação para o tráfico se exige que a coligação entre os agentes tenha caráter de estabilidade e permanência, ou seja, deve haver é um vínculo psicológico entre os envolvidos, de se associarem com intenção de realizar o tráfico de drogas de forma estável e permanente, que não pode ser confundida com a exigência de que o comércio de drogas seja realizado por longo período de tempo para caracterizar o tipo penal do artigo 35 da Lei de Drogas.
(...).
(TJES; APCr 0007929-68.2018.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)

“
(...)
Para a configuração do tipo penal previsto no artigo 35 da lei de drogas, é necessário provas de uma divisão muito bem orquestrada de tarefas, que se prolongue no tempo, o que denota seu caráter de estabilidade e permanência
”.

(TJES, Classe: Apelação, 050170010354, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019).

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Inquérito Policial, no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (p. 17), no Boletim Unificado (pp. 51/57) e no Laudo Pericial Definitivo (pp. 251/252).

No tocante à
autoria
, por sua vez, entendo que há dados suficientemente convincentes para reconhecimento da prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Nesse contexto, é importante destacar que os depoimentos dos réus, analisados em conjunto, são incoerentes.

Em que pese ambos os apelantes tenham negado a traficância, suas declarações apresentam divergências que não podem ser ignoradas.

Com efeito, JAQUELINE, declarou na esfera policial (p. 23) que acordou por volta das 02:00 horas da madrugada e não encontrou ALEXANDRE em casa, razão pela qual, tendo ficado amedrontada porque a casa estava sem energia, saiu à procura do companheiro e, ao encontrá-lo, ambos subiram juntos em direção à residência. Declarou, ainda, que ALEXANDRE estava na posse de um rádio comunicador e, nesse momento, foram abordados pelos policiais. Negou, também, que ALEXANDRE estivesse na posse de drogas.

Por sua vez, em juízo (p. 339), JAQUELINE afirmou que ALEXANDRE é usuário de entorpecentes e utiliza o rádio quando está em abstinência para poder “ganhar” droga. Afirmou, ainda, que estava com quatro pontas de cigarro de maconha, já usadas, dentro do seu RG.

Em depoimento prestado à autoridade policial, ALEXANDRE afirmou que estava com JAQUELINE quando faltou energia no local e, como estava muito escuro e sua companheira muito assutada, resolveram sair da casa e ficar no beco Santa Bárbara até que a energia voltasse, pois lá havia energia. Segundo narra, foi nesse momento que apareceram os policiais, que teriam encontrado somente o rádio comunicador em seu poder. Declarou que achou o item no local e negou que ele e JAQUELINE estivessem com drogas.

No interrogatório judicial (pp. 341/343), declarou que estava com um rádio comunicador e que JAQUELINE não estava com nada. Reiterou que encontrou o rádio na rua.

Como se observa, as versões apresentadas pelos réus não se compatibilizam entre si e em determinados momentos chegaram a entrar em contradição. A título de exemplo, enquanto JAQUELINE afirma que ALEXANDRE usa o rádio para comprar drogas para consumo, este afirmou que encontrou o item no local em que foi abordado.

Se as declarações dos réus são destoantes, o depoimento dos policiais militares se mostrou firme e coeso.

Nesse diapasão, confira-se o depoimento do policial militar Aguinaldo Costa Neto (p. 335):

“
que é Policial Militar; que se recorda da ocorrência; que era patrulharnento de rotina, não antecedido por investigação especifica do grupo abordado; que o local é de intenso tráfico de drogas; que era um grupo de 7 pessoas; que a casal estava junto com o grupo; que os indivíduos que estavam armados correram e o casal ficou abaixado; que foi efetuado disparo contra os Policiais pelos indivíduos que correram; que o casal não estava armado; que o casal tinham aparência de usuário de droga; que o radio comunicador apreendido com a acusada estava ligado na frequência do tráfico; que já conhecia os acusados de abordagens anteriores, no mesmo bairro, por suspeita do movimento no tráfico de drogas, mas nada de ilícito havia sido encontrado; que confirma seu depoimento as fls. 06/07”.

É válido ressaltar que seu depoimento converge com as declarações prestadas pelo outro policial que fez a abordagem no dia dos fatos, Rafael Nery Peixoto.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JOGO DO BICHO (ART. 58, DA LEI N. 6259/44). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. III - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). IV - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. V - Afastar a condenação em razão do depoimento dos policiais, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feita pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse diapasão, por todo o material probatório colhido, consistentes nas declarações coesas e firmes dos policiais que atuaram na apreensão da substância entorpecente, e a se considerar, ainda, o contexto em que realizada a prática delituosa, tendo sido encontrado, além dos entorpecentes, um rádio comunicador, vislumbro que a autoria delitiva do crime de tráfico de entorpecentes resta devidamente comprovada.

Por outro lado, não vejo elementos para configuração do crime de associação para o tráfico.

Com efeito, consoante ressaltado acima, a figura da associação para o tráfico exige habitualidade, nessa expressão compreendida a necessidade de configuração de permanência e estabilidade do vínculo associativo, o que não ficou evidenciado no caso em apreço, haja vista que não há nenhuma prova que confirme que a traficância dos réus seja recorrente.

Assim já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO DO APELANTE CONFESSO. AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FATO ISOLADO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. - IN DUBIO PRO REO. APELOS DESPROVIDOS. (...) 2) Da mesma forma, não havendo provas de outros eventos de traficância praticados com vínculo associativo entre os acusados, estando ausentes os requisitos da estabilidade e permanência, impõe-se a absolvição pelo delito de associação para o tráfico. (...) (TJES; APCr 0001029-12.2018.8.08.0049; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 31/08/2022; DJES 13/09/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMUS ASSOCIANDI. RECURSO PROVIDO. Para a configuração do crime de associação para o tráfico, não basta o eventual concurso de agentes na prática do crime de tráfico de drogas, devendo ficar cabalmente demonstrado a reunião dos sujeitos com propósito comum. Ausentes os requisitos da estabilidade e permanência, é de rigor a absolvição pela associação para o tráfico. Recurso provido. (TJES; APCr 0013866-06.2011.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 22/06/2022; DJES 01/07/2022)

Diante do exposto, confirmada a autoria delitiva do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, passo à análise da dosimetria da pena.

1)
ALEXANDRE DE LIMA DEL PUPPO

A culpabilidade não excede a reprovabilidade do tipo. Os antecedentes são imaculados. Conduta social presumidamente favorável. Personalidade não aferida no curso do processo. Os motivos são neutros, assim como as circunstâncias e consequências do crime. A natureza e a quantidade de entorpecentes não justificam a exasperação da pena. Assim sendo, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Não há atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase dosimétrica, deixo de aplicar a majorante do artigo 40, inciso III, da Lei de Entorpecentes, haja vista, face a falta de informações, não ter ficado devidamente comprovado que o crime ocorreu nas proximidades de unidade hospitalar.

Por outro lado, vislumbro a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), considerando a primariedade do réu e as circunstâncias que envolvem o delito.

Nada obstante, considerando que os réus agiram em concurso de pessoas, em unidade de desígnios, e tendo em vista, ainda, que foram encontrados com um rádio comunicador, circunstâncias que indicam um maior refinamento de suas condutas, deixo de aplicar a fração máxima de diminuição de pena. Nesse diapasão, aplico o redutor de 1/3 (um terço), razão pela qual fixo a pena definitiva em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa,
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial aberto. Na forma do artigo 44, do Código penal,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direito
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

2
)
JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS

Assim como as circunstâncias judiciais aferidas em relação ao réu ALEXANDRE, verifico que a culpabilidade da apelada não excede a reprovabilidade do tipo. Os antecedentes são imaculados. Não há elementos para aferição da conduta social, assim como da personalidade. Os motivos são neutros, assim como as circunstâncias e consequências do crime. A natureza e a quantidade de entorpecentes não justificam a exasperação da reprimenda. Desse modo, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Não há atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase dosimétrica, deixo de aplicar a majorante do artigo 40, inciso III, da Lei de Entorpecentes, haja vista, face a falta de informações, não ter ficado devidamente comprovado que o crime ocorreu nas proximidades de unidade hospitalar.

Por outro lado, vislumbro a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), considerando a primariedade e as circunstâncias que envolvem o delito.

Nada obstante, considerando que os réus agiram em concurso de pessoas, em unidade de desígnios e tendo em vista, ainda, que foram encontrados com um rádio comunicador, circunstâncias que indicam um refinamento de suas condutas, deixo de aplicar a fração máxima de diminuição de pena. Nesse diapasão, aplico o redutor de 1/3 (um terço), razão pela qual fixo a pena definitiva em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa,
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial aberto. Na forma do artigo 44, do Código penal,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direito
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para
CONDENAR
os réus
ALEXANDRE DE LIMA DEL PUPPO E JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, fixando para cada um a pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa,

substituída
a pena privativa de liberdade
por

duas
penas
restritivas de direito
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004057-29.2019.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: ALEXANDRE DE LIMA DEL PUPPO, JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L.
RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO
.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGOS 33 E 40, III, DA LEI 11.343/2006).

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. FORÇA PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAI
S.
VERSÕES CONTRADITÓRIAS DOS RÉUS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGO 35, DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HABITUALIDADE CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As versões apresentadas pelos réus não se compatibilizam entre si e em determinados momentos chegaram a entrar em contradição. Se as declarações dos réus são destoantes, o depoimento dos policiais militares se mostrou firme e coeso. Hipótese em que, por todo o material probatório colhido, consistente nas declarações coesas e firmes dos policiais que atuaram na apreensão da substância entorpecente, e a se considerar, ainda, o contexto em que realizada a prática delituosa, tendo sido encontrado, além dos entorpecentes, um rádio comunicador, a autoria delitiva do crime de tráfico de entorpecentes resta devidamente comprovada.

2.

Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.

3. A figura da associação para o tráfico exige habitualidade, nessa expressão compreendida a necessidade de configuração de permanência e estabilidade do vínculo associativo, o que não ficou evidenciado no caso em apreço, haja vista que não há nenhuma prova que confirme que a traficância dos réus seja recorrente.

4.
Recurso a que se dá parcial provimento para condenar os réus pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.